Tribunal: STF
Processo: ARE 1502273
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 108.144/2024–STF



    JTEKT Brasil Ltda., ora recorrente, apresenta pedido de desistência do Recurso Extraordinário com Agravo e manifesta o seu desinteresse no prosseguimento da fase recursal. Ao final, requer a “[...] homologação do pleito, bem com a certificação do trânsito em julgado dos autos e remessa à origem” (doc. 155).



    Em 1°/8/2024, neguei provimento ao recurso em razão de o acórdão recorrido não divergir do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 84 MC-Ref/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16/6/2023, oportunidade na qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal consignou que o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal (doc. 149).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração (doc. 150), os quais foram rejeitados em 16/8/2024 (doc. 153). Na sequência, a recorrente, em 30/8/2024, apresentou o citado pedido de desistência.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que não cabe a desistência de recurso já julgado. 



    Assim, recebo o presente pedido como renúncia ao prazo recursal, o qual homologo.



    À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado e baixar os autos à origem, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator